Tribunal: TJDFT
Processo: 0733164-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733164-37.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DANILO DE CARVALHO RAMOS VIANA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, "caput", c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, com base em prisão em flagrante, laudo químico positivo, e depoimentos de policiais. O apelante pleiteia a desclassificação do crime para posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/06), bem como a revisão da dosimetria da pena aplicada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a desclassificação para o crime de posse para consumo próprio é cabível; (iii) determinar o critério correto para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria; (iv) analisar a aplicabilidade da atenuante de confissão espontânea; (v) verificar a incidência da causa de aumento pela prática de tráfico nas imediações de entidade estudantil, nos termos do art. 40, III, da Lei n. 11.343/06. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas são comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material entorpecente e depoimentos coesos dos policiais, cuja presunção de veracidade permanece íntegra, não sendo desconstituída por contraprova. 4. A desclassificação para posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/06) é afastada, visto que o conjunto probatório demonstra claramente a prática da traficância, não sendo admissível a redução da conduta. 5. Na primeira fase da dosimetria da pena, o critério adotado pela jurisprudência determina que, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59 do Código Penal, deve-se acrescentar 1/8 sobre o termo médio, o que é aplicado corretamente a partir da pena mínima em abstrato. 6. A atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal) somente incide no tráfico de drogas quando o réu admite a traficância, sendo insuficiente a mera admissão da posse para uso pessoal, conforme entendimento consolidado pela Súmula 630 do STJ. 7. Na segunda fase da dosimetria, a fração de 1/6 é a mais adequada para o aumento da pena por agravantes, conforme referendado pelo Tema 1172 do STJ, que condiciona a aplicação de fração mais gravosa à reincidência específica e a casos excepcionais com fundamentação detalhada. 8. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, referente ao tráfico nas imediações de entidade estudantil, é de aplicação objetiva, não havendo necessidade de comprovação do dolo específico de atingir o público dessas instituições, conforme entendimento pacificado no AgRg no HC n. 704.645/SC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas são comprovadas por prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo e depoimentos de policiais, cuja presunção de veracidade prevalece na ausência de contraprova. 2. A desclassificação do tráfico de drogas para posse para consumo próprio é incabível quando as provas indicam clara intenção de traficância. 3. A fração de aumento de 1/8 sobre o termo médio da pena em abstrato na primeira fase da dosimetria deve ser aplicada para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59 do Código Penal. 4. A confissão espontânea só atenua a pena no tráfico de drogas se o réu confessar a traficância. 5. A fração de 1/6 deve ser aplicada para agravantes na segunda fase da dosimetria, salvo em casos excepcionais de reincidência específica. 6. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/06 incide de forma objetiva, independentemente do dolo de atingir público específico. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33 e 40, III; Código Penal, art. 59; Súmula 630 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 704.645/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 08.08.2022; STJ, Tema 1172, Recurso Repetitivo. O recorrente aponta violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, sustentando, em breve síntese, que não vieram para os autos provas suficientes quanto à prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual pugna pela desclassificação da conduta para aquela prevista no referido artigo 28 da LAD - posse para consumo próprio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2006. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão impugnado acerca da suficiência das provas carreadas para autos demonstrando a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que: “A desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal não é cabível na via do recurso especial, já que demanda reexame de provas e circunstâncias fáticas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 2.658.738/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 26/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029